Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Os diversos verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático. Dessa forma, a constatação da incidência de dois verbos presentes no tipo penal (vender e ter em depósito) não implica, por si só, na maior reprovabilidade da conduta.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
3. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o benefício previsto no artigo 33, § 4a, do Código Penal é reservado ao traficante que atue de modo individual e ocasional, e não àquele que se dedica à criminalidade como meio de vida, fato fartamente comprovado nos autos, tratando-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes.
4. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica.
5. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
6. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.